Tribunal: CARF
Processo: 10831.013726/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10831.013726/2007-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.521 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PRODUTOS
MÉDICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Não tendo a fiscalização logrado comprovar no auto de infração que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta, há de
ser cancelado o auto de infração em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 174/175 dos
autos:
A importadora submeteu a despacho aduaneiro, através da declaração de
importação listada nos autos, “filmes fotográficos”, adotando a classificação fiscal
3701.10.10, relativa a chapas e filmes para raios X sensibilizados em uma face, da
Tarifa Externa Comum, com alíquota reduzida a zero para o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.013726/2007-68
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 1,5

A fiscalização entendeu correta a classificação fiscal 3701.30.39, relativa a
outras chapas sensibilizadas por outros procedimentos, para os filmes cuja dimensão
de pelo menos um dos lados fosse superior a 255mm e sensibilizada. Para filmes
sensibilizados, cujo comprimento de ao menos um dos lados não superou os 255mm,
entendeu correta a classificação fiscal 3701.99.00 da NCM, relativa a outras chapas e
filmes planos, fotográficos, sensibilizados.
Em razão da nova classificação fiscal, a alíquota do imposto sobre produtos
industrializados – IPI é de quinze por cento, o que gera a cobrança desse tributo,
acrescida de multa de ofício (75% do valor do tributo) e de multa regulamentar (1%
do valor aduaneiro por erro de classificação fiscal), bem como cobrança de COFINS e
de PIS/PASEP, acrescida de multas de ofício (75% do valor das contribuições),
totalizando R$ 16.744,95.
A interessada apresentou impugnação, alegando, objetivamente em sua defesa
quanto aos autos de infração, que:
- o filme laser kodak dryview foi classificado corretamente na posição
3701.10.10 por se tratar de produto destinado única e exclusivamente para formar
exames de raio X, tomografia computadorizada, etc, a serem utilizados em laudos e
diagnósticos médicos.
- a multa de setenta e cinco por cento com base no art. 44, I da Lei 9430/96 seria
aplicável aos casos de prática de conduta ilícita, que não se verifica.
- o ADN COSIT 29 de 1980 não admite multa de ofício em caso de
classificação tarifária errônea.
- o ADI SRF 13/02 pode ser aplicado por analogia ao caso.
- houve interpretação errônea do laudo pelo fiscal por ser o produto destinado
para raio X mesmo que o filme possa vir a ser impresso.
- filmes impressos não tem uma destinação específica, sendo a função atribuída
pelo uso a que se destinará.
- pelo entendimento da fiscalização não há filme fotográfico que atenda aos
ditames da NCM 3701.10.10, pois esta não faz restrição de utilização exclusiva para
filmes de raio X.
- traz laudo que diz ser falsa a afirmação de que não se tratam de filmes
recobertos com uma emulsão à base de prata em meio solvente, sensíveis à radiação
eletromagnética.
- não há justificativa para a NCM 3701.30 ainda que um novo laudo imparcial
entenda de incabível a classificação 3701.10.10.
- requer a realização de perícia, indicando perito e quesitos.
- requer o cancelamento dos autos de infração lavrados.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 111/119), contrato social,
declaração de importação, extrato do licenciamento de importação do Siscomex, laudo técnico
que baseou o entendimento do auditor fiscal, comunicação da Associação Brasileira da Industria
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 2

de Material Fotográfico e de Imagem – ABIMFI e laudo técnico providenciado pela impugnante
(fls. 120/159).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente em parte. A decisão recorrida restou assim ementada (fls. 137/144):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/08/2007
Filmes para impressão térmica. Classificação incorreta.
Filmes sensibilizados para raio Laser, cujo comprimento de ao menos um dos lados
superou os 255mm, não apresenta correta classificação fiscal 3701.30.39 da NCM,
relativa a Chapas sensibilizadas por outros procedimentos, conforme entendeu a
fiscalização, e também não apresenta classificação 3701.10.10, relativa a Chapas e
filmes para raios X, sensibilizados em uma face, sendo cabível apenas a penalidade
aplicada por classificação incorreta.
Filmes sensibilizados para raio Laser, cujo comprimento de ao menos um dos lados não
superou os 255mm, apresenta correta classificação fiscal 3701.99.00 da NCM, relativa a
outras chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ou seja, no que tange à adição 2, entendeu a DRJ que tanto a classificação
adotada pelo contribuinte quanto a reclassificação realizada pela fiscalização estavam incorretas,
razão pela qual manteve quanto à mesma tão somente a exigência relativa à multa regulamentar
de 1% por classificação indevida. Contudo, no que tange às adições 1 e 3, entendeu a DRJ que a
reclassificação fiscal adotada pela fiscalização no auto de infração apresentava-se correta, tendo
mantido, em tais casos, a exigência também da diferença de IPI, PIS e COFINS incidentes na
operação, acrescido de multa de ofício de 75%.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/01/2015 (vide AR à fl.281
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 03/02/2015, Recurso Voluntário (fls.
264/279).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou que a decisão recorrida indeferiu seu
pedido de realização de perícia sob o fundamento de já existirem dois laudos no processo, mas
que esta não teria sido conclusiva quanto à correta classificação do produto em tela, limitando-se
a afastar as classificações feitas tanto pelo fisco quanto pela contribuinte.
A resolução dada pelo acórdão ao caso demonstraria com clareza a
imprestabilidade do laudo técnico em que se baseou a autuação, e evidenciaria uma omissão na
instrução probatória do processo que não poderia mais ser suprida, por força do artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, segundo o qual a exigência fiscal deve estar formalizada por meio de auto
de infração instruído com os documentos técnicos necessários. Assim, a multa mantida por
suposto erro na classificação não seria cabível, visto que o laudo oficial não fornece a correta
classificação, além de que a recorrente teria classificado corretamente o produto. Caso não se
aceite o completo cancelamento da exigência, a confecção de novo laudo técnico seria
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 2,5

indispensável para serem respondidos os quesitos formulados pela contribuinte, sob pena de
cerceamento defesa.
Prosseguiu argumentando que o entendimento consignado na decisão recorrida,
relativamente à incorreção da classificação adotada pela recorrente, estaria equivocado, pois, de
acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, a classificação fiscal do
produto no código NCM 3701.10.10 seria a correta.
Destacou a existência da Solução de Consulta no 1 de 02 de janeiro de 2012, que
se amoldaria ao presente caso, pois trataria de produto também destinado para raio-x e teria a
classificação no mesmo código usado pela recorrente. Afirmou estar convicta da correção na
classificação adotada, com base no laudo técnico anexado e na orientação da ABIMF anexados à
impugnação (documentos 04 e 05 da defesa), além do Parecer Técnico no 18 019-301, de 15 de
abril de 2010, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT para a ABIMF,
anexado ao recurso.
Arguiu, ainda, que a conclusão atingida pelo relator do acórdão recorrido seria
desprovida de fundamentação técnica, representando o entendimento de um “homem comum”.
Argumentou tratar o presente caso de situação inusitada em que a fiscalização adotou
classificação não aceita pelo relator do acórdão, o qual, por sua vez, não demonstrou
tecnicamente qual seria a classificação correta “para o produto importado relativamente à adição
002, e no que tange às adições 001 e 003, classifica os produtos de forma genérica (NCM
3701.99.00 — Outros), sem respeitar a existência de posição específica em razão da utilização
‘Para Raios-X’”. Essas seriam razões para cancelar-se o auto de infração, mantendo a
classificação da contribuinte.
Afirmou estar anexando ao recurso cópia do formulário de cadastramento do
produto importado junto à ANVISA e respectivo registro publicado no Diário Oficial da União -
DOU, com a classificação do produto naquele órgão.
Citou decisões do CARF em reforço de seus argumentos.
Ao fim, pediu a reforma do acórdão para validar a classificação adotada pela
recorrente e cancelar as exigências das adições 001, 002 e 003 ou, no mínimo, determinar a
produção de novo laudo técnico.
Juntou, às fls. 187/261, parecer técnico do IPT, folha do DOU, formulário de
cadastramento da ANVISA, cópia do acórdão recorrido, documentos de identificação do
procurador, procuração e contrato social.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 3

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o pleito do contribuinte foi parcialmente
deferido pela decisão recorrida.
No que tange à adição 2 (filmes de 35cm x 35cm), reconheceu a DRJ incorreção
da classificação fiscal realizada pela fiscalização no NCM no 3701.30.39, tendo cancelado, por
consequência, as diferenças relativas ao IPI, PIS e COFINS exigidos em decorrência da
reclassificação fiscal realizada, bem como da multa de 75% incidente sobre tais diferenças. Em
tal caso, portanto, restou mantida tão somente a multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada, em decorrência da sua classificação incorreta, visto que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte com base no NCM no 3701.10.10 também fora
considerada incorreta por parte da DRJ.
Por outro lado, no que tange às adições 1 (8cm x 10cm) e 3 (18cm e 24cm), a
autuação foi integralmente mantida.
Em seu recurso, então, contribuinte inicia a sua defesa alegando que, tendo o
acórdão recorrido entendido pela incorreção tanto da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte quanto da classificação fiscal realizada pela fiscalização, o auto de infração deveria
ter sido cancelado em sua integralidade, face à insubsistência dos seus fundamentos, bem como
do laudo técnico que embasou a reclassificação em questão. Este argumento, como visto acima,
está relacionado à adição no 2, em que, de fato, a DRJ afastou tanto a classificação fiscal adotada
pelo contribuinte quanto a reclassificação fiscal realizada pela fiscalização.
Ocorre que, como é cediço, tal pleito encontra óbice no disposta na súmula CARF
no 161, aprovada em 03/09/2019, a qual assim dispõe:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Logo, considerando que o entendimento acima exposto vincula este Colegiado,
ainda que o acórdão recorrido tenha confirmado a incorreção da classificação fiscal indicada pela
fiscalização, tal fato, por si só, não é suficiente ao cancelamento da multa regulamentar em tela.
Isso porque, quando restar confirmado que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte
apresentava-se incorreta, se apresentará aplicável a multa de 1% em questão, por força do
disposto na referida súmula.
Resta-nos, portanto, analisar a procedência ou não da manutenção da referida
multa regulamentar no caso concreto em testilha. Para tanto, imprescindível se confirmar se há
elementos no auto de infração suficientes à demonstração da incorreção da classificação fiscal
adotada pelo contribuinte, independentemente de qual seja a classificação correta para o presente
caso. Até porque, considerando que se está diante de um auto de infração, é do Fisco o ônus
probatório quanto à ocorrência da infração alegada.
De outro norte, no que tange às adições 1 e 3, em que a DRJ entendeu que a
classificação fiscal correta seria aquela constante do 3701.99.00, cumpre-nos analisar se, de fato,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 3,5

esta reclassificação apresenta-se correta, em contrapartida à classificação fiscal adotada pelo
contribuinte, no NCM 3701.10.10.
Sob este viés, é possível se extrair dos autos que não há controvérsia acerca da
classificação fiscal na posição 3701, abaixo reproduzida. Tanto o laudo elaborado pela
fiscalização quanto o laudo trazido aos autos pelo contribuinte levam a esta conclusão, visto que
descrevem o produto como filmes planos, sensibilizados, não impressionados.
3701 – Chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados, não impressionados, de
matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxteis; filmes fotográficos planos, de
revelação e cópia instantâneas, sensibilizados, não impressionados, mesmo em
cartuchos.
Esta posição, por sua vez, se subdivide nas seguintes subposições:
3701.10 - Para raios X
3701.20 - Filmes de revelação e copiagem instantâneas
3701.30 - Outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja
superior a 255mm
3701.9 - Outros:
Quanto a estas subposições, o contribuinte classificou a mercadoria no subitem
3701.10 (para raios X), ao passo que a fiscalização entendeu que a classificação correta seria
aquela descrita na subposição 3701.30 (outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um
dos lados seja superior a 255mm) (adição 2) ou mesmo na subposição 3701.9, quando nenhum
dos lados possuía dimensão superior a 255mm (adições 1 e 3).
Para se identificar, então, qual a subposição correta, há de se analisar qual a
característica do produto deve prevalecer, se aquela relacionada à sua destinação (para raios X),
classificando-a na subposição 3701.10, ou se o enquadramento tarifário mais adequado seria
“outras chapas e filmes cuja dimentão de pelo menos um dos lados seja superior a 255mm”,
conforme descrito no item 3701.30 ou mesmo “outros” indicado no item 3701.9.
A DRJ entendeu que não seria possível classificar o produto em questão na
subposição 3701.10, visto que esta classificação estaria destinada àqueles tipos de filme de
utilização exclusiva em procedimentos que utilizam raios-x, e que ambos os laudos constantes
dos autos concluíram que os filmes objeto do auto de infração em comento possuiria múltiplas
aplicações. Concluiu, então, a DRJ que, de acordo com a descrição do produto constante dos
autos, o enquadramento correto, no que tange à adição 2, seria na subposição 3701.30,
discordando apenas do enquadramento subsequente, relacionado ao item, realizado no NCM
3701.30.3 (chapas sensibilizadas por outros procedimentos), visto que as mercadorias sob análise
correspondem a filmes, e não a chapas. Ademais, no que tange às adições 1 e 3, entendeu que o
enquadramento correto seria aquele disposto no NCM 3701.99.00.
Embasou a sua fundamentação na regra 6 para interpretação do sistema
harmonizado (NESH), a qual assim dispõe:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 4

apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as
Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário
O contribuinte, por seu turno, defende que o texto da subposição 3701.10 dispõe
que o produto deverá se destinar a raios X, mas que não há qualquer exigência no texto desta
subposição de que o produto se destine exclusivamente a raios X. E, em sua defesa, alega que
seria aplicável a regra 3A da NESH, in verbis:
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
Neste ponto, portanto, percebe-se que não há qualquer controvérsia sobre as
características do produto analisado. Como constou da resposta ao item 7 do laudo oficial, trata-
se de um “filme sensibilizado em uma de suas faces, destinado exclusivamente ao registro de
imagens médicas oriundas de aparelhos de raio-X, de tomografia, de ressonância magnética e de
ultra-som, por meio de tecnologia digital de imagens e, posterior impressão a seco em
impressoras de tecnologia laser exclusivas para o propósito em questão, podendo ser considerado
exclusivamente para uso médico”. Esta definição, inclusive, não foi contestada pela Recorrente.
Neste cenário, entendo que não há necessidade de realização de nova perícia
técnica nos autos. O cerne da presente contenda gira, na verdade, em torno da classificação fiscal
em si. E, para tanto, há de se debruçar sobre as regras da NESH, para fins de identificar se a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte estava correta, ou se é possível se concluir que esta
se apresentava equivocada, como constou da decisão recorrida.
O ponto fulcral em discussão, portanto, é identificar se o filme em questão, o qual
se destina a raio-x, porém, não exclusivamente, pode ser classificada na subposição 3701.10.
E, ao analisar esta questão, entendo que assiste razão ao recorrente. Isso porque, a
meu ver, a regra 6 da NESH não leva à conclusão de que a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte estava incorreta. Isso porque, dita regra remete ao texto da subposição. E, como
ressaltou o recorrente, o item 3701.10 fala em filmes “para raios X”, não exigindo que este filme
seja exclusivamente utilizado para este fim.
Por outro lado, tem-se que esta mesma regra 6 remete às regras precedentes. E, ao
analisar as demais regras da NESH, entendo que estas também levam à conclusão de que foi
assertiva a classificação fiscal adotada pelo contribuinte no presente caso.
A regra 2B, por exemplo, trata de produtos misturados e artigos compostos.
Embora não seja este exatamente o caso dos autos, visto que não é a composição do produto em
si que é múltiplo, mas a sua destinação, entendo que a lógica ali aplicada deverá ser a mesma
para o presente caso. Para que melhor se compreenda o raciocínio aqui desenvolvido, transcrevo
o teor da referida regra:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 4,5

Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria,
quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma,
qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas
inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos misturados ou
artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3.
Ou seja, dita regra reconhece que a interpretação das posições em tais casos
deverá se dar de forma ampliativa, de modo a incluir nestas também as matérias misturadas. Este
entendimento decorre da seguinte explicação constante da NESH:
XI) O efeito desta Regra é ampliar o alcance das posições que mencionam uma matéria
determinada, de modo a incluir nessas posições a matéria mistura da ou associada a
outras matérias. Também tem o efeito de ampliar o alcance das posições que
mencionam as obras de determinada matéria, de modo a incluir naquelas posições as
obras parcialmente constituídas por esta matéria.
Entendo esta solução deverá ser aplicada, por analogia, à hipótese dos presentes
autos. Isso porque, como visto, o laudo oficial que embasou a reclassificação fiscal realizada pela
fiscalização reconhece o uso do filme em questão para raios-X, embora reconheça que possua
também outras destinações.
Importante mencionar, inclusive, que, a meu ver, este entendimento não vai de
encontro com o disposto no esclarecimento constante do item XII da NESH, abaixo transcrito,
visto que o fato de o produto em questão ser utilizado também para outros fins (tomografia, de
ressonância magnética e de ultra-som) não retira do mesmo a destinação para raios-X.
XII) Contudo, esta Regra não amplia o alcance das posições a que se refere, a ponto de
poder nelas incluir mercadorias que não satisfaçam, como exige a Regra 1, os dizeres
dessas posições, como ocorre quando se adicionam outras matérias ou substâncias que
retiram do artigo a característica de uma mercadoria incluída nessas posições.
De qualquer forma, tendo em vista a ausência de delimitação na subposição
3701.10 de que o filme seja utilizado exclusivamente para raios-X, penso que esta classificação
estaria correta também em razão do disposto na regra 3A, visto que, a meu ver, esta posição seria
mais específica em relação à disposta na subposição 3701.30, a qual se refere a “outras chapas e
filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255mm”, ou mesmo em
relação à subposição 7701.9 (outros).
Outrossim, ainda que se considere, no que tange à adição 2, que o produto em
questão se enquadra na característica relacionada à dimensão de um de seus lados disposta na
subposição 3701.30 – embora o laudo indique que há filmes com dimensões diversas,
demonstrando que nem todas se enquadram nesta característica (vide parecer à fl. 56 dos autos),
extrai-se da DI objeto da presente demanda que o produto analisado nestes autos possui
dimensões de 35 x 43 cm, superior, portanto, aos 255mm indicados na referida subposição -,
entendo que esta característica apresenta-se de forma subsidiária nesta subposição, servindo, na
verdade, para diferenciá-la da subposição 37019 (outros). Nesse contexto, penso que a
subposição 3701.10, adotada pelo contribuinte, era a mais adequada para o presente caso, visto
que mais específica em relação à disposta no item 3701.30, ou mesmo no item 3701.9.
Ademais, na hipótese de se entender inaplicável a regra 3A ao caso, penso que, de
toda sorte, se chegaria a esta mesma conclusão em decorrência do disposto na regra 3B, in
verbis:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 5

Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela
reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados
para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3
a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial,
quando for possível realizar esta determinação.
Ou seja, o critério subsidiário disposto na regra 3B está relacionado à
característica essencial do produto analisado. Isso porque, penso que, ainda que o “filme”
analisado possua outras destinações, a principal delas é o uso para raios-X. E é possível se
chegar a esta conclusão por meio da leitura do laudo técnico constante do processo no
10314.729220/2012-81, extraído do voto proferido pelo relator do Acórdão no 3301-002.973,
Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira, que versava sobre a classificação fiscal de
produto similar, no qual restou atestado que mais de 80% dos exames de diagnóstico por imagem
realizados no Brasil são os que os pacientes são expostos aos raios X:

Embora a resposta ao quesito acima tenha sido proferida em processo distinto do
aqui analisado, penso que a conclusão ali posta se aplica com perfeição à situação que ora se
analisa, principalmente quando se observa que o referido quesito tratou, de forma genérica, do
percentual de exames de raios-X feitos em comparação com outros exames de diagnóstico. Até
porque, como restou registrado no laudo oficial que embasou a lavratura do auto de infração, não
restam dúvidas que o produto em questão pode ser considerado como de uso médico,
exclusivamente.
Foi com base, portanto, na resposta ao quesito acima reproduzido que o Relator
entendeu, quando do julgamento daquele processo, pela correção da classificação fiscal adotada
pelo contribuinte na subposição 3701.10. É o que se extrai da ementa a seguir colacionada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 09/01/2008 a 23/12/2010
NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO DAS RGI.
REVISÃO ADUANEIRA.
As RGI (Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado) devem ser
aplicadas em conjunto. Assim, não representa mudança de critério jurídico o fato de a
fiscalização e a DRJ terem concluído pela mesma classificação fiscal, porém com base
em RGI distintas.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 5,5

Também não representa mudança de critério jurídico, a reclassificação fiscal efetuada,
após concluído o despacho aduaneiro, em procedimento de revisão aduaneira. O
despacho aduaneiro não tem o condão de homologar o lançamento tributário.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 09/01/2008 a 23/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FUNÇÃO PRINCIPAL
Regra geral, a classificação fiscal de produtos com múltiplos usos deve ser identificada
por meio da aplicação da RGI 3.
Dispensa-se a RGI 3 "a", se não houver posição específica. Havendo função principal,
esta deve orientar a determinação da classificação fiscal, à luz da RGI 3, "b". No caso
em comento, os filmes, cuja aplicação principal é em exames de raio x, devem ser
classificados na posição 3701.10.10.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado (Acórdão no 3301-002.973 de 18/05/2016).
Nesse contexto, diante de todos os fundamentos acima apresentados, penso que,
do que consta dos autos, não há como se concluir que a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte apresenta-se incorreta. Não é demais registrar, outrossim, que, conforme razões
supra expendidas, essa conclusão se aplica tanto à adição no 2 quanto às adições no 1 e 3.
Por fim, quanto à identificação da ultima posição da classificação fiscal adotada
pelo contribuinte (3701.10.10), abaixo reproduzida, constata-se dos autos que tampouco há que
se falar em existência de controvérsia quanto à mesma, visto que o laudo oficial reconheceu
expressamente que se trata de filme sensibilizado em apenas uma das faces:
3701.10.10 – sensibilizados em uma face
Sendo assim, entendo que o auto de infração não logrou comprovar que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta, razão pela qual entendo
por inexigível tanto a multa regulamentar de 1% por classificação incorreta relativa à adição no 2,
quanto todas as exações relativas às adições 1 e 3 (diferença de IPI, PIS e COFINS, acrescido de
multa de ofício de 75% e multa regulamentar de 1%).
Não é demais ressaltar, por fim, que a conclusão ora apresentada não contraria o
disposto na súmula CARF no 161, visto que, para fins de aplicação desta súmula, seria necessário
que restasse identificado erro na indicação por parte do contribuinte, o que não ficou
demonstrado pela fiscalização no presente caso.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de cancelar o auto de infração combatido em sua
integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10831.013726/2007-68
Acórdão n.o 3001-001.521
S3-TE01
Fl. 6

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital